Tribunal: CARF
Processo: 10880.987212/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987212/2012-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.766 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 59-67 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 14-90.990, da 5a Turma da DRJ/RPO (fls. 46-52), em sessão realizada na data de
25 de março de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 10-15 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 46-47.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987212/2012-22
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, transmitido através do
PER/DCOMP no 12380.45025.120110.1.2.04-8668, em 12/01/2010, que indica como
crédito o pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
IRRF, código 0422, ocorrido em 19/04/2007, no montante de R$ 4.026,46, sendo o
valor total do DARF igual a R$ 12.079,36.
A Delegacia Especial de Administração Tributária (Derat/SP) indeferiu o
Pedido de Restituição, por meio do Despacho Decisório de fl. 05, tendo em vista que o
pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar
débitos do contribuinte.
Cientificado do despacho em 17/12/2012, (fl. 07), o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/15, em 16/01/2013, por meio da
qual alega que:
1- exerce atividade de serviços de tecnologia da informação;
2- no presente caso, importou serviços de assistência técnica da empresa
Atos Origin Spain e ao efetuar o pagamento, reteve 15% sobre o valor da remessa, nos
termos do artigo 685, inciso I, alínea “a” do RIR/99;
3- a empresa Atos Spain foi fiscalizada na Espanha, que constatou que
houve retenção de 15% de imposto de renda sobre os valores das operações, cujo valor
foi compensado naquela localidade;
4- de acordo com o inciso II do artigo 2o do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 04, de 17 de março de 2006, a alíquota aplicável para esse tipo de
operação é 10%;
5- ao aplicar a referida norma, constatou-se que a retenção e o
recolhimento do IRRF foram feitos a maior e,
6- para que não pairem dúvidas sobre a legitimidade da impugnante,
protesta pela juntada de documento da empresa Atos Spain autorizando a empresa
brasileira a recuperar o imposto recolhido a maior.
Ao final, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, com o deferimento da restituição pleiteada.
Consta da manifestação de inconformidade (fls. 10) um carimbo com os
dizeres: “RECEBIDO POR INSISTÊNCIA DO CONTRIBUINTE SUJEITO A
INDEFERIMENTO”, com a anotação de que a assinatura não confere.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI. Em suma, o Órgão julgador
entendeu que a aplicação da legislação, bem como dos tratados internacionais, especificamente o
Decreto no 76.975/76, que promulgou a Convenção destinada a evitar dupla tributação e prevenir
evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda Brasil/Espanha, permite que “beneficiária
estrangeira vale-se do valor retido no Brasil, deduzindo-o do imposto que vier a ser devido no
exterior, mesmo tratamento que receberia uma beneficiária brasileira.”. Ademais exigiram os
julgadores a comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN. Também foi consignado que o art.
18 da IN no 1717/17, assim como nas anteriores, prevê que a fonte retifique eventuais
declarações entregues ao Fisco e os demonstrativos entregues à pessoa jurídica, tendo ainda a
obrigação de estornar os lançamentos contábeis relativos à retenção.
4. A DRJ constatou que não consta entre os documentos apresentados
autorização para recuperar o imposto recolhido a maior. Faltaram também documentos
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

comprobatórios do crédito, tal como “contrato de liquidação de câmbio junto ao BACEN,
contrato de prestação de serviços “invoice”, livros contábeis e fiscais entre outros, de tal forma a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório”, uma vez que o CPC dispõe que incumbe ao
Contribuinte o ônus probatório.
5. Com base nestes elementos a DRJ entendeu que não houve nem a
comprovação do direito creditório, nem a legitimidade para pleitear a restituição dos valores
retidos a maior.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 46):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) entre 2006 a 2009 firmou diversos contratos de
importação de serviços com algumas de suas coligadas. Dentre elas a Atos Origin Espanha. Na
remessa de valores havia a retenção de IR na fonte, na monta de 15% sobre o valor remetido.
Segundo o fisco espanhol, os valores retidos no Brasil foram compensados naquele país.
Contudo, de acordo com o art. 2o, inciso II do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 04, de 17
de março de 2006, a alíquota para essa operação seria de 10%, o que teria como resultado um
recolhimento a maior no valor de R$ 12.846,89; b) a Recorrente possui legitimidade para
requerer o crédito, uma vez que possui autorização da ATOS ORIGIN SAE; c) quanto ao
crédito, o contrato firmado entre as empresas, com cópia nos Autos demonstra que os serviços se
enquadram na previsão do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 04/06, cuja alíquota é de 10%.
Assim teria pagado a maior o valor, o qual deveria ser restituído; Ao final, requer o acolhimento
do Recurso para reformar a decisão de primeiro grau, de forma que seja reconhecido o crédito,
com o consequente deferimento da restituição.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 55 – 20/09/19), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 56 – 17/10/19), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Legitimidade da Recorrente
12. Um dos fundamentos levantados pela DRJ para o indeferimento da pretensão
do Requerente foi que ele não tinha legitimidade para requerer a restituição, pois por se tratar de
IRRF, quem teria a legitimidade seria quem arcou com o ônus econômico, ou seja, a empresa a
quem foi efetuado o pagamento. A DRJ aplicou o art. 166 do CTN. O Interessado respondeu
alegando que há documentação nos Autos que lhe autoriza a requerer o direito.
13. Ainda que no resultado possa fazer pouca diferença, não é o caso de aplicação
do art. 166 do CTN, por tratar este artigo daqueles tributos que, pela sua natureza se pode
transferir o respectivo encargo financeiro, o que não é o caso da retenção na fonte. Tal situação
recairia na distinção feita por Alfredo Augusto Becker1, que dentro da incidência e da
repercussão jurídica dos tributos identificou casos em que a relação jurídica enlaça uma pessoa
enquanto o ônus econômico é imputado a outra. Tal distinção na repercussão foi chamada por ele
de: por reembolso ou por retenção na fonte. Por reembolso seria aquela em que a legislação
autoriza o sujeito que deve recolher a recuperar o encargo econômico de outrem. Nessa situação
é que incidiria o art. 166 do CTN2. Um exemplo dela se daria em caso de compra e venda, no
qual o sujeito passivo, contribuinte, recupera do comprador, terceiro, o valor que deve recolher.
Por outro lado, os tributos com repercussão por retenção na fonte seriam aqueles em que o
obrigado a recolher o tributo pode compensar o montante do débito com quem tenha negócio
jurídico. Este é o caso do IRRF, no qual o contribuinte é quem recebe o pagamento e o
responsável, quem tem a obrigação de recolher parte do valor referente ao tributo, pode reter
parcela do valor a ser pago ao primeiro. Percebe-se que no caso da repercussão por retenção na
fonte, não há aplicação do art. 166 do CTN, porque não é o caso em que o encargo financeiro é
transferido pela natureza do tributo, mas sim pela lei. Além disso, a lei não transferiu o encargo
financeiro, que continua sendo do contribuinte e permite que o responsável compense o valor a
ser pago ao contribuinte, mas sim a obrigação de recolher.
14. De qualquer sorte, no caso em questão, o contribuinte é aquele quem suportou
o encargo financeiro, pois lhe foi retido parte do pagamento. Assim, ele é quem tem o direito de
reaver tal crédito, uma vez que atribuir tal direito a outrem, mesmo o responsável, seria permitir
o enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo sistema jurídico. Por ser direito disponível, a
transferência do direito pode ser feita pelo contribuinte, que o fará por autorização escrita.

1 Becker, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998. p. 532 e segs.
2 Caliendo, Paulo. Repetição de indébito de ICMS: legitimidade ad causam. In: Temas de direito tributário: em
homenagem a Gilberto Ulhôa Canto. Vol. 2, por Gustavo Brigagão, & Juselder Cordeiro da Mata (organizadores).
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020. p. 516.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

15. Quanto à possibilidade de transferência de direito creditório tributário para
terceiro, de forma que este possa requerer a restituição, não há vedação legal, sendo, assim,
possível. A afirmação é corroborada pela IN RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, cuja
redação é a seguinte:

Art. 4o A restituição de quantia recolhida a título de tributo administrado pela RFB que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro poderá ser
efetuada somente a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

16. Ainda que a aplicação seja para o art. 166 do CTN, como na interpretação da
DRJ para o caso, o dispositivo prevê a possibilidade de transferência de direito creditório com o
fim de restituição, devendo para tanto haver autorização por parte daquele que tem o direito.
17. Ao examinar os Autos, verifica-se que a Recorrente teria juntado o contrato
entre ela e a Atos Origin SAE (espanhola), com o respectivo aditivo (fls. 68-81), a declaração de
transferência do crédito (fl. 83), a procuração da Atos espanhola concedendo a diversas pessoas
poderes para agir como seus representantes (fls. 84-116) e cópia do registro da procuração no
Registro Mercantil de Madri (fl. 118). Todos os documentos foram juntados apenas em sede
recursal. Colaciona-se abaixo parte da autorização para que o Interessado pudesse requerer
perante a Receita o valor a ser restituído.

18. A redação é clara quanto à transferência, contudo, ao se analisar o nome e a
assinatura do responsável, constata-se alguns problemas. O primeiro deles é que não há
reconhecimento de firma do Sr. Gregorio Cantón Polinio. Por ser cidadão espanhol (fl. 99),
portanto, não se sabe se o mesmo reside aqui ou no exterior, por não ter a autorização qualquer
outra informação sobre ele e por se tratar de transferência de direito creditório, entende-se que é
necessário que haja o reconhecimento de firma do responsável. Além disso, ao se analisar a
procuração da Atos espanhola, a qual deveria ter sido traduzida nos termos do art. 22, § 1 da lei
9.784/99 e de forma juramentada para atribuir confiança e veracidade ao documento, não consta
que o Sr. Gregorio teria os poderes para transferir o crédito a outrem. Na verdade, a procuração é
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

clara que o Sr. Gregorio, por si só, não possui poderes para tanto. Tais afirmações podem ser
confirmadas às fls. 99, 113, 100, 110 e 111, nesta ordem, conforme se colaciona abaixo.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

19. O Sr. Gregorio está inserido nos procuradores do grupo 4, sendo que tal grupo
pode exercer, individualmente, os poderes constantes nos itens 1 e 18. Os poderes do item 1
dizem respeito à representação da sociedade, mas limitada à União Europeia, outros organismos
e órgãos supranacionais. Já o item 18 autoriza a constituir ou retirar depósitos em metal ou
valores em qualquer organismo estatal. Em ambos os casos não se vislumbra a possibilidade de
transferência de direitos a terceiros, sendo que isto estaria previsto no item 6 (abaixo).

20. Assim, não se vislumbra que a declaração de transferência cumpra os
requisitos legais para que o crédito possa ser transferido à Recorrente.
21. Além disso, é para constatar que a procuração concedendo poderes ao
escritório de advocacia que representa o Contribuinte está vencida (fl. 37).

22. Com base no exposto, no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como na Súmula
CARF no 129, a qual prevê que “constatada irregularidade na representação processual, o sujeito
passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo”, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligência para que,
primeiramente, haja a regularização da representação processual. Após, seja a documentação
relativa à declaração de transferência do crédito tributário da Atos espanhola para o Requerente
regularizada.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.766 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987212/2012-22

V. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja o Requerente intimado para que regularize, no prazo de 15 (quinze)
dias, sua representação processual;
b. O Requerente deve também apresentar os documentos referentes à
transferência para si do direito creditório da Atos espanhola. Dentre outros
documentos que entender adequado, deve apresentar os comprovantes de
pagamento e remessa para a empresa espanhola, cópia autenticada do
contrato social da Atos na Espanha, cópia autenticada da procuração (caso
o sócio transfira a responsabilidade a terceiro), a declaração de
transferência de crédito para o Requerente, com firma reconhecida.
Ressalta-se que todos os documentos internacionais devem ser apostilados,
nos termos da regulamentação do CNJ, ou por meio do registro no
respectivo consulado, com a posterior tradução juramentada. Concede-se o
prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, desde
que requerido, para a entrega de tais documentos.
24. Após, independente da entrega dos documentos, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 136
DF CARF MF
Original